Tribunal: STF
Processo: RHC 247153
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO SEM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por J L C F contra decisão monocrática do Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, o qual, em 4.9.2024, denegou o Habeas Corpus 
n. 809.409/RJ.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem o processo ter sido o recorrente condenado, na Ação Penal n. 0003604-94.2007.8.26.0075, à pena de dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, em continuidade delitiva, do crime de estupro de vulnerável, praticado contra sua filha (caput do art. 217-A c/c inc. II do art. 226 e art. 71 do Código Penal) (e-doc. 5).



    3. Em 6.12.2022, no recurso de apelação interposto contra a sentença do Juizado da Violência Doméstica da comarca de Nova Iguaçu/RJ, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, manteve a condenação e a pena imposta ao recorrente. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, MAJORADO POR TER SIDO COMETIDO CONTRA SUA FILHA, EM CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTO NO ARTIGO 217-A C/C 226, II E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ÀS PENAS DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, ANTE A ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E SEGURO PARA EMBASAR O DECRETO DE CENSURA ESTAMPADO NA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA COLHIDA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA, COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. NO PRESENTE CASO, CONFORME NARRA A DENÚNCIA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 09/01/2010 E 20/01/2010, SEMPRE DURANTE A MADRUGADA DESTES DIAS, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, O ACUSADO, COM INTUITO DE SATISFAZER SUA LASCÍVIA, PRATICOU, REITERADAS VEZES, CONTRA SUA FILHA, MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS, ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONSISTENTES EM ORDENAR QUE A MESMA 'FICASSE DE QUATRO’ ENQUANTO ELE SE MASTURBAVA, DESPIR AS VESTES DE SUA FILHA, FAZER CARÍCIAS NA GENITÁLIA E NOS SEIOS DA VÍTIMA, TENTANDO PENETRÁ-LA NA VAGINA E NO ÂNUS. NO DIA 21/01/2010, DURANTE A MANHÃ, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, O ACUSADO, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, COM INTUITO DE SATISFAZER SUA LASCÍVIA, TEVE COM SUA FILHA, MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS, CONJUNÇÃO CARNAL CONSISTENTE EM CÓPULA VAGINAL E ANAL. OS CRIMES NARRADOS FORAM PRATICADOS MEDIANTE AMEAÇA, EIS QUE O ACUSADO MOSTRAVA À VÍTIMA UMA FACA DIZENDO-LHE QUE A USARIA CASO NOTICIASSE A ALGUÉM OS ESTUPROS POR ELE COMETIDOS. COMO SABIDO, EM SEDE DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, TEM GRANDE VALIDADE COMO PROVA, PORQUE, NA MAIOR PARTE DOS CASOS, ESSES DELITOS, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, NÃO CONTAM COM TESTEMUNHAS E SEQUER DEIXAM VESTÍGIOS, COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, TENDO A PROVA SIDO ANALISADA COM ACUIDADE E PERTINÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fls. 1-3, e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, o recorrente juntou petição ao processo, em 19.12.2022, afirmando-o recurso de agravo em recurso especial. Entretanto, juntou ao processo petição equivocada, tratando-se de razões de apelação criminal, já antes juntadas ao processo em 1º.11.2022, ao interpor recurso de apelação criminal para recorrer contra a sentença condenatória (fls. 7-16, e-doc. 6).



    5. Em 6.3.2023, com o trânsito em julgado do acórdão pelo qual mantida a sentença condenatória, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o processo fosse baixado eletronicamente ao juízo de origem e declarou não ter havido interposição de recurso contra o acórdão de desprovimento da apelação criminal do recorrente (fl. 20, e-doc. 6).



    6. Em 9.3.2023, o recorrente juntou nova petição, alegando que a juntada de petição imprópria, decorrente desse lapso, resultou em “mero erro material, o qual não foi observado pela Secretária, o qual somente informou que seria peça já juntada aos autos, sem sequer abrir vistas ao MERITÍSSIMO, para tal verificação, que por sinal, iria intimar essa patrona para anexar a peça correta que seria a do recurso especial. Pois, a Secretaria, por si só, certificou que não houve recurso e assim, gerando, prejuízo ao acusado e cerceamento a essa Defesa, o qual gerou mandado de prisão ao acusado“ (fl. 30, e-doc. 6).



    7. Certificado o trânsito em julgado do acórdão pelo qual mantida a condenação do recorrente (fl. 31, e-doc. 6), contra ele foi expedido mandado de prisão.



    8. Apontando como autoridade coatora a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual no julgamento da Apelação Criminal n. 0003604-94.2007.8.26.0075, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus 
n. 809.409/RJ no Superior Tribunal de Justiça, em 16.3.2023, pleiteando-se a anulação do mandado de prisão, a absolvição ou a diminuição da pena imposta e a intimação da Corregedoria do Tribunal, por alegada omissão praticada pelo Tribunal de Justiça fluminense (e-doc. 3).



    9. Em 20.3.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a liminar (e-doc. 13). Em 23.11.2023, o processo foi atribuído ao Ministro Teodoro Silva Santos (e-doc. 37), sendo posteriormente atribuído ao Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, em 10.4.2024 (e-doc. 41).



    10. Em 4.9.2024, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem, fundamentando:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de J L C F, alegando constrangimento ilegal por parte do eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO nos autos 
n. 0032149-42.2014.8.19.0038. (...)



    Alega a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal pois teria a defesa constituída interposto tempestivamente recurso especial – porém ‘O recurso foi juntado, com a peça errônea de fls. 668, o qual a defesa não observou no momento de seu protocolo, que seria uma peça repetida da apelação com suas contrarrazões’ (fl. 04). Alega que ‘em nenhum momento, a patrona, foi intimada sobre o erro no protocolo da petição’ e entende que tal deveria ter ocorrido porquanto ‘TERIA MAIS 3 DIAS APÓS A INTIMAÇÃO PARA JUNTAR A PETIÇÃO CORRETA’. Pontua, ainda, que não houve abertura de vista ao Desembargador/a relator/a, mas mera certidão cartorial informando ausência de recurso e baixa definitiva. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para anular a expedição do mandado de prisão, ex officio absolver ou diminuir a pena (sem indicar as razões concretas para tanto) e que seja oficiada a corregedoria do tribunal diante da omissão da serventia. Indeferida a liminar, por ausência de formulação específica do pedido correlato 
(fls. 120), vieram informações (fls. 126/171), ao que se seguiu a manifestação do Ministério Público Federal a fls. 177/182, opinando pela denegação da ordem. (...)



    A impetração não vinga. Conforme se depreende da própria impetração, é incontroverso que, no lugar de apresentar a petição correspondente ao recurso especial, a defesa técnica trouxe aos autos, novamente, o recurso de apelação. 



    Com isso, operou-se a preclusão consumativa, a impedir o saneamento pretendido pela defesa, sobre quem recai a responsabilidade pelo protocolo e conferência dos documentos. (...)



    Diante de tal quadro, inviável o reconhecimento de qualquer nulidade – mesmo considerando a apontada irregularidade de a secretaria judiciária não ter submetido o petitório (mesmo equivocado) ao crivo jurisdicional. 



    Isto porque, a uma, não há prejuízo a ser reconhecido, dada a ausência de amparo à pretensão defensiva de reapresentação das razões (v.  supra) e, portanto, incidente o postulado pas de nullité sans grief e, a duas, não pode a parte arguir nulidade a que deu causa. (...)



    Portanto, inexiste nulidade a reconhecer neste habeas corpus. 



    Quanto aos pedidos subsidiários, à míngua de mínimo desenvolvimento argumentativo com relação a eles, verifica-se a carência de dialeticidade no writ. (...)



    Ademais, quanto à pretensão de absolvição por insuficiência probatória, a via eleita, sobretudo à luz da completa ausência de indicação dos pontos de fragilidade probatória, é indevida: ’As pretensões de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação da conduta delitiva e a revisão do entendimento da Corte estadual, devidamente fundamentado nas provas dos autos, sobre a existência de concurso de agentes, demandariam revolvimento fático-probatório, impossível em tema de habeas corpus’ [...] (AgRg no HC n. 772.855/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 



    A revisão pretendida é inviável, adicionalmente, na medida em que não acompanhou a impetração cópia da íntegra dos autos originários. Observa-se que nem mesmo a sentença (mantida no acórdão impugnado por seus próprios fundamentos) foi trazida com o writ, configurando deficiência instrutória cujo ônus recai sobre a parte, que dele não se desincumbiu” (fls. 1-4, e-doc. 50).



    11. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente interpôs o recurso em 8.9.2024.



    Alegou que, “vem respeitosamente, por sua patrona 
infra-assinado, no prazo legal, nos autos do HC em epígrafe, que tramite nesse juízo, manifestar o seu inconformismo com o acórdão que denegou a ordem e interpor o RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, para o STJ com fulcro no art. 102, II, ‘a’ da Constituição Federal. Ante o exposto, juntando as respectivas razões assim que recebido e consequentemente encaminhamento do recurso ao Tribunal Competente” (e-doc. 54).



    Entretanto, a defesa não juntou as alegadas razões do recurso ordinário em habeas corpus.



    12. Intimado para apresentar contrarrazões, o Ministério Público estadual alegou que, “como ainda não foram juntadas as razões do referido recurso, o Ministério Público não pode apresentar as correspondentes contrarrazões”, ressaltando que “aguarda (...) seja intimado o Recorrente para apresentar as razões do recurso e, em seguida, ocorra nova intimação do Parquet para a apresentação das contrarrazões” (fl. 6, e-doc. 69).



    Em 9.10.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, nestes termos:



    “O Recorrente, no caso, interpôs o presente apelo às fls. 213, sem apresentar razões de pedir e ou sequer o pedido. (...)



    A petição recursal deve ser indeferida, de plano. 



    Além da inadmissibilidade do presente recurso em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ (sob pena de desrespeito às regras constitucionais de competência), está igualmente evidenciada a inexistência de argumentação para infirmar o referido julgamento, o que se impõe pelo princípio da dialeticidade. Afinal, é ônus da parte recorrente a regularidade formal do apelo, apontando as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma da decisão impugnada. 



    Registra-se, de toda forma, que a decisão recorrida também não comporta reparos. 



    Ao contrário do que afirmado pela defesa, não houve mero ‘erro material’ na interposição do recurso especial, que teria ensejado seu não conhecimento e o indevido trânsito em julgado da condenação. 



    Como bem concluiu o decisum proferido no âmbito do Colendo STJ, com amparo nos documentos trazidos aos autos, entre eles a certidão de fls. 142, é ‘incontroverso que, no lugar de apresentar a petição correspondente ao recurso especial, a defesa técnica trouxe aos autos, novamente, o recurso de apelação. Com isso, operou-se a preclusão consumativa, a impedir o saneamento pretendido pela defesa, sobre quem recai a responsabilidade pelo protocolo e conferência dos documentos’ (fl. 207). 



    O entendimento firmado por essa Corte Suprema, em casos análogos, é o de que, ‘nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido’ (RHC 204079 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, DJe-175 DIVULG 
01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022). 



    No mais, só para argumentar, importa ressaltar que o Recorrente foi a condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, majorado por ter sido cometido contra sua filha menor de 14 anos, em continuidade delitiva (arts. 217-A c/c 226, II e 71, todos do código penal). Não obstante a sentença não conste dos autos, o acórdão da apelação foi juntado às fls. 12/23 e revela que a condenação foi amparada em amplo conjunto fático-probatório, sem que o recorrente tenha logrado demonstrar constrangimento ilegal manifesto a ser afastado. 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso” (fls. 3-4, e-doc. 81).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    13. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    14. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    15. Na espécie, o recorrente interpôs o recurso ordinário em habeas corpus em 8.9.2024, e, até a presente data, não juntou as razões do recurso. Recurso interposto intempestivamente ou sem impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido não pode ser conhecido. Assim, nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Processo penal eleitoral. Apresentação de petição de interposição da apelação sem as razões. Impossibilidade. Previsão do art. 362 do Código Eleitoral. 



    3. Adoção do rito do CPP pelo Juízo de primeiro grau. Irrelevância. Razões apresentadas. Intempestividade. 



    4. Alegação de falha técnica defensiva. Impossibilidade, no caso concreto, de afastar-se a preclusão e a intempestividade. 



    5. Agravo improvido” (HC n. 171.732-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE VERDADE. ‘HABEAS CORPUS’ PARA SEU TRANCAMENTO. RECURSO DE ‘HABEAS CORPUS’, QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO, QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO. ART. 310 DO R.I.S.T.F. 



    1. Sem conter impugnação à fundamentação e conclusão do acórdão recorrido, ou seja, ‘sem as razões do pedido de reforma’ 
(art. 310 do R.I.S.T.F.) não pode o recurso ordinário ser conhecido. 



    2. R.H.C. não conhecido” (RHC n. 79.160, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 28.5.1999)”



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora